Tribunal: TJPA
Processo: 0831680-07.2022.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831680-07.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: RAIA DROGASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Raia Drogasil S/A contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da empresa para reconhecer a exigibilidade do DIFAL/ICMS em 2022, exceto no período anterior à observância da anterioridade nonagesimal prevista no art. 3º da LC nº 190/2022. A embargante alegou omissões quanto ao pedido de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.266/STF, à interpretação sistemática do art. 3º da LC nº 190/2022 (exigência de ambas as anterioridades), e à inaplicabilidade de efeitos das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, por ausência de trânsito em julgado e definição de modulação. Requereu o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos ou, subsidiariamente, o sobrestamento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto ao pedido de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.266/STF; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à interpretação sistemática do art. 3º da LC nº 190/2022, exigindo anterioridade anual e nonagesimal; (iii) determinar se é omissa a decisão quanto à ausência de modulação de efeitos nas ADIs em trâmite no STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrentou expressamente o pedido de sobrestamento do feito, afirmando que o reconhecimento de repercussão geral pelo STF (Tema 1.266) não acarreta, por si só, a suspensão automática dos processos, exigindo determinação expressa do relator, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC — inexistente no caso concreto.

4.

O acórdão também enfrentou a alegação de necessidade de observância da anterioridade anual, assentando que a LC nº 190/2022 não criou nem majorou tributo, limitando-se a regulamentar normas gerais de repartição tributária, razão pela qual incide apenas a anterioridade nonagesimal, entendimento alinhado à jurisprudência do STF e precedentes recentes.

5.

A alegação de omissão quanto à modulação de efeitos nas ADIs 7.066, 7.070 e 7.078 não configura vício integrativo. O acórdão rechaçou a tese de que a ausência de trânsito em julgado ou definição de modulação impediria a aplicação imediata da decisão do STF, considerando que os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito com base em fatos supervenientes ainda não consolidados.

6.

O inconformismo da parte embargante com o mérito da decisão não configura omissão, obscuridade ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC, tampouco autoriza efeitos infringentes. A tentativa de rediscutir fundamentos e reverter o resultado da decisão excede os limites dos embargos declaratórios.

7.

O acórdão já abordou os fundamentos constitucionais e legais invocados pela parte, sendo desnecessário novo pronunciamento para fins de prequestionamento. De todo modo, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de determinação expressa de suspensão nacional pelo relator do Tema 1.266/STF impede o sobrestamento automático de processos com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC.

2.

A Lei Complementar nº 190/2022 não institui nem majora tributo, razão pela qual se exige apenas a anterioridade nonagesimal para a validade da cobrança do ICMS-DIFAL.

3.

A pendência de modulação de efeitos nas ADIs que discutem o DIFAL/ICMS não justifica, por si só, a suspensão da exigibilidade do tributo nem configura omissão sanável via embargos de declaração.

4.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à antecipação de efeitos de julgamentos ainda não transitados em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, b e c; CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.035, § 5º; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.426.271-RG (Tema 1.266), Rel. Min. Presidente, Plenário, DJe 28.08.2023; STF, ARE 1.483.890, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.10.2024; STF, RE 1.287.019 (Tema 1.093), Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Plenário, julgado em 24.02.2021; STF, ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, julgado em 29.11.2023; STF, RE 1.428.511, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.12.2023.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 02/02/2026 a 09/02/2026, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0831680-07.2022.8.14.0301

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

EMBARGANTE: RAIA DROGASIL S/A

EMBARGAD
O: ESTADO DO PARA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 30110115) opostos pelo
RAIA DROGASIL S/A
em face do acórdão (ID 29802384) que conheceu e negou provimento

ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento à apelação, reformando em parte a sentença, para reconhecer a cobrança do DIFAL/ICMS sobre as operações realizadas pela ré, no ano de 2022, exceto no período que corresponde à anterioridade nonagesimal, estabelecida no art. 3º da LC nº. 190/2022.

Em suas razões, a embargante alega, em síntese: (i) Omissão quanto ao pedido de sobrestamento do feito, à luz do reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.266/STF, que trata da incidência da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS-DIFAL após a entrada em vigor da LC nº 190/2022, tema ainda pendente de julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal; (ii) Omissão quanto à interpretação sistemática do artigo 3º da LC 190/2022, que exige a observância das duas anterioridades (anual e nonagesimal), como condição para a validade da cobrança do tributo pelos entes subnacionais; (iii) Omissão quanto à inaplicabilidade dos efeitos do julgamento das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, por ausência de trânsito em julgado e pendência de definição sobre a modulação de efeitos, a qual poderá garantir a inexigibilidade do tributo para os contribuintes que ajuizaram ações antes da decisão do STF.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas, com efeitos infringentes, a fim de declarar a inexigibilidade da cobrança do ICMS-DIFAL até 01/01/2023; Subsidiariamente, pleiteia o sobrestamento do feito até julgamento definitivo do Tema 1.266/STF, com fulcro no art. 1.035, § 5º, do CPC e, por fim, prequestiona expressamente os dispositivos constitucionais e legais invocados, nos termos do art. 1.025 do CPC, para fins de interposição de eventuais recursos às instâncias superiores.

Contrarrazões no ID 30608356.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo os embargos de declaração porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos de declaração possuem cabimento nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou corrigir erro material existentes na decisão embargada.

Quanto ao vício de omissão, especificamente arguido neste recurso, destaco o entendimento de Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha,
in
Curso de Direito Processual Civil – 13ª edição– Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, 251pg., acerca do seu conceito para fins de oposição de embargos:

Considera-se omissão a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes (art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte. ( Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha, in Curso de Direito Processual Civil – 13ª edição– Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, 251pg.)

– grifo nosso

Entendo não haver tal vício a ser sanado. Explico.

Inexistência de omissão quanto ao sobrestamento (Tema 1.266/STF)

O acórdão embargado enfrentou expressamente o pedido de sobrestamento, assentando que o reconhecimento de repercussão geral não acarreta suspensão automática dos processos, exigindo-se determinação expressa de suspensão nacional, nos termos do art. 1.035, §5º, do CPC — providência que não se constatou no caso concreto, conforme trecho abaixo transcrito:

“(...)

Do pedido de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.266 do STF

Não desconheço que a questão de direito acerca da incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, encontra-se com repercussão geral reconhecida pelo STF, afetada ao Tema 1.266 (RE 1.426.271-RG), ainda pendente de julgamento de mérito, porém não há determinação de sobrestamento dos feitos em andamento pelo Min. Relator, nos termos da seguinte ementa:

Ementa Constitucional e Tributário. ICMS. Operações interestaduais de bens e serviços a consumidor final não contribuinte. Diferencial de alíquota - DIFAL. EC 87/2015. Art. 3º da Lei Complementar 190/2022. Aplicabilidade dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal. Art. 150, III, b e c, da Constituição Federal. Tema objeto de análise nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 7.066/DF, 7.070/DF e 7.078/CE. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida. 1. Possui índole constitucional e repercussão geral a controvérsia relativa à incidência das regras da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022. 2. A presente discussão jurídica não se confunde com o objeto do RE 1.287.019/DF, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, tampouco com o objeto do RE 1.221.330/SP, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, ambos processados e julgados segundo a sistemática da repercussão geral. 3. Repercussão geral reconhecida.

Tema

1266
- Incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022. (RE 1426271 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 21-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-188 DIVULG 25-08-2023 PUBLIC 28-08-2023)

Sendo, assim, diante da ausência de decisão específica do Relator no sentido de determinar “
a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional
”, como exigido pelo § 5º do art. 1.035 do CPC, não merece prosperar o pedido de sobrestamento do feito por versar sobre a matéria discutida no Tema 1.266.

(...)”

Assim, o que se extrai dos embargos é inconformismo com a solução adotada, e não a indicação de lacuna decisória apta a autorizar integração.

Inexistência de omissão quanto à anterioridade anual

Também não procede a alegação de omissão quanto à anterioridade anual.

O acórdão foi claro ao registrar que a LC 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, cuidando de normas gerais para a operacionalização do DIFAL, razão pela qual não incide a anterioridade anual, exigindo-se, tão somente, a anterioridade nonagesimal, entendimento alinhado aos precedentes indicados no próprio julgado.

Em reforço, o acórdão fixou, de modo objetivo, a tese de que “a cobrança do DIFAL/ICMS em 2022 é válida desde que observada a anterioridade nonagesimal”, concluindo pela inaplicabilidade da anual. Vejamos:

“(...)

Conforme jurisprudência pacificada, a LC 190/2022 não criou novo tributo, mas apenas estabeleceu normas gerais para a cobrança já prevista pela EC 87/2015. Logo, não há necessidade de observar a anterioridade anual (art. 150, III, "b", da CF), mas apenas a noventena (art. 150, III, "c", da CF), devidamente respeitada pelo Estado do Pará.

Dessa forma, a decisão monocrática deve ser mantida, uma vez que está em perfeita consonância com a jurisprudência dos Tribunais pátrios, com o entendimento do STF e jurisprudência pátria. Cito:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3 .
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS-DIFAL
. 4. EC 87/2015. Lei Complementar 190/2022 . 5.
Inaplicabilidade da anterioridade anual. Precedentes. ADI 7 .066, ADI 7.070 e ADI 7.078.
6 . Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança.(STF - ARE: 1483890 AM, Relator.: Min . GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 21/10/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-10-2024 PUBLIC 25-10-2024) – grifo nosso.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL-ICMS) . LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STF. COBRANÇA NO EXERCÍCIO DE 2022 . LEGALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por R . Cervellini Revestimentos Ltda contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a exigibilidade do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL-ICMS) no exercício de 2022.
A parte agravante sustenta a inconstitucionalidade da cobrança, alegando violação aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, conforme previsto no artigo 150, III, b e c da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a legalidade da exigência do DIFAL-ICMS no exercício de 2022, considerando a necessidade de observância da anterioridade nonagesimal e a modulação dos efeitos determinada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE nº 1.287.019 (Tema 1.093 da Repercussão Geral).

III . RAZÕES DE DECIDIR

O STF, ao julgar o RE nº 1.287.019 e as ADIs nº 5.469, 7 .066, 7.070 e 7.078, declarou inconstitucionais cláusulas do Convênio ICMS nº 93/2015, reconhecendo a necessidade de lei complementar para regulamentar a cobrança do DIFAL-ICMS, mas modulou os efeitos da decisão para que a declaração de inconstitucionalidade produzisse efeitos apenas a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento, ou seja, 2022.

A Lei Complementar nº 190/2022, publicada em 05/01/2022, estabeleceu que seus efeitos deveriam ser observados após 90 dias de sua publicação, em respeito ao princípio da anterioridade nonagesimal, sem incidência da anterioridade anual, pois não houve criação ou majoração de tributo, mas apenas repartição de arrecadação tributária
.

A cobrança do DIFAL-ICMS a partir de abril de 2022 é legítima, pois respeita a anterioridade nonagesimal, sendo indevida a alegação de que o tributo somente poderia ser exigido a partir de 2023.

A decisão agravada está em consonância com o entendimento do STF, que reconheceu a validade das leis estaduais que regulamentaram a matéria após a Emenda Constitucional nº 87/2015, desde que respeitada a anterioridade nonagesimal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido .

Tese de julgamento:

A exigência do DIFAL-ICMS no exercício de 2022 é válida desde que observada a anterioridade nonagesimal prevista na Lei Complementar nº 190/2022.

A anterioridade anual não se aplica à matéria, pois a Lei Complementar nº 190/2022 não criou ou majorou tributo, mas apenas regulamentou a repartição da arrecadação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, b e c; Lei Complementar nº 190/2022, art . 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.287.019 (Tema 1 .093 da Repercussão Geral), Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021; STF, ADI nº 7 .066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2023. (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08411410320228140301 26068886, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 31/03/2025, 2ª Turma de Direito Público) – grifo nosso.

["APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS . DIFAL INCIDENTE SOBRE MERCADORIAS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E ANUAL. SENTENÇA DENEGATÓRIA . CONFIRMAÇÃO. 1. Descabe o acolhimento do pedido de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue ao recolhimento do recolher o ICMS-DIFAL no ano-calendário de 2022, ao argumento da anterioridade anual e nonagesimal.
A anterioridade nonagesimal está expressa no art . 3º da LC 190/2022 e não consta menor demonstração no sentido de que não foi observada no âmbito deste Estado. Previsão de anterioridade nonagesimal contida no art. 3º da Lei Complementar nº. 190/2022 que não implica interpretação de que também deve ser observada a anterioridade anual .

A Lei Complementar nº. 190/2022 não criou ou majorou imposto, mas, sim, apresentou regras gerais nacionais para a regulamentação da cobrança do DIFAL de ICMS no âmbito de cada Estado. Se a Lei Estadual nº. 14 .804/2015 é posterior à vigência da EC nº. 87/2015 e se, no TEMA 1093 ficou afirmada a validade das leis estaduais e distritais já editadas, as quais, contudo, ficaram sem produzir efeitos até a edição de lei complementar nacional, uma vez editada a Lei Complementar nº. 190/2022, tem-se por atendida a condição de eficácia faltante
.
Para além disso, de ressaltar que o julgamento do mérito das ADI's nºs . 7066, 7070 e 7075 foi efetivado tendo prevalecido o voto do Ministro Relator, Alexandre de Moraes, no sentido da constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação. Logo, sem razão a parte impetrante/apelante que busca sustentar entendimento em sentido contrário, ou seja, no sentido da necessidade de observância da anterioridade de exercício
. 2 . Invocação da Lei Estadual nº. 16.109/2024, em relação a qual a impetrante suscita, em sede de Apelação, a mesma argumentação relativa à anterioridade, que não implica alteração da sentença denegatória. A edição da Lei Estadual nº . 16.109/2024 não enseja alteração no julgamento efetivado na origem, na medida em que as alterações foram implementadas apenas para ajustar a terminologia da Lei Estadual àquela empregada pela Lei Complementar Federal nº. 190/2022, em relação a qual, como já sinalizado, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a desnecessidade de observância da anterioridade de exercício, em razão de ela não ter implicado modificação da hipótese de incidência nem da base de cálculo, mas, sim, alteração da destinação do produto da arrecadação, via utilização de uma técnica fiscal que atribuiu a capacidade tributária ativa a outro ente político, cuja eficácia pode se dar no mesmo exercício, haja vista não corresponder à instituição ou majoração de tributo.APELAÇÃO DESPROVIDA . ACÓRDÃO (Apelação Cível, Nº 52464489420238210001, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 31-07-2024)"] (TJ-RS - Apelação: 52464489420238210001 PORTO ALEGRE, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 31/07/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 01/08/2024) – grifo nosso.

(...)”

Logo, não há omissão a ser suprida. O que se pretende, em verdade, é a reforma do entendimento (para afirmar a incidência conjunta da anual e da nonagesimal e, por consequência, afastar a exigibilidade durante todo o exercício de 2022), providência que exorbita os limites cognitivos dos embargos de declaração.

Inexistência de omissão quanto
à inaplicabilidade dos efeitos do julgamento das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, por ausência de trânsito em julgado e pendência de definição sobre a modulação de efeitos

A invocação de possível modulação futura (ainda pendente, segundo a narrativa da embargante) tampouco configura vício integrativo do art. 1.022 do CPC. Trata-se, na prática, de pretensão de atribuir efeito infringente aos aclaratórios para que o Tribunal reavalie o mérito à luz de um cenário prospectivo (eventual modulação a ser concluída no STF), o que excede a finalidade dos embargos. O controle de eventuais impactos de fato superveniente jurisprudencial — caso efetivamente venha a se consolidar com força vinculante — se dá pelas vias processuais adequadas (p. ex., provocação específica para adequação, recursos cabíveis ou mecanismos próprios), e não por embargos destinados a “antecipar” efeitos de decisão ainda não estabilizada.

Desta feita, evidencia-se que a pretensão da embargante se revela como mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que excede os limites e a função dos embargos declaratórios, os quais não se prestam a revisitar o mérito da causa ou a reavaliar o acerto da decisão judicial.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é reiterada:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES . IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1 .
A decisão embargada enfrentou adequadamente as questões postas pela parte recorrente. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida .
2. Embargos de declaração desprovidos, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil).(STF - RE: 1428511 RS, Relator.: Min . LUIZ FUX, Data de Julgamento: 27/11/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-12-2023 PUBLIC 18-12-2023) – grifo nosso.

Quanto ao eventual propósito de prequestionamento, cumpre consignar que a matéria foi suficientemente enfrentada pelo acórdão, e, de todo modo, aplica-se a disciplina do CPC, art. 1.025, sem que isso implique atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios.

Ante o exposto,
conheço e deixo de acolher os embargos de declaração opostos
, nos termos da fundamentação acima.

Tendo em vista os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto

Belém, 02 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 15/02/2026